Tribunal: TJMT
Processo: 1003010-34.2023.8.11.0006
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003010-34.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ANGELA REGINA DE MOURA - CPF: 329.503.328-54 (RECORRENTE), ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA - CPF: 035.182.391-39 (ADVOGADO), ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS - CNPJ: 61.099.834/0001-90 (RECORRIDO), JOAO FERNANDO BRUNO - CPF: 399.399.668-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso: 1003010-34.2023.8.11.0006.

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES-MT.

Recorrente(s): ANGELA REGINA DE MOURA.

Recorrida(s): ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A - CASAS PERNAMBUCANAS.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 22 A 24/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELA RÉ COMPROVANDO ESTORNO DO VALOR ORIGINALMENTE PAGO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PELA AUTORA. NÃO COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE ESTORNO. ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de restituição em dobro e indenização por danos morais, formulado por consumidora que alegou ter pago, em duplicidade, fatura no valor de R$ 115,99, em razão de nova cobrança acompanhada de ameaça de negativação. A parte ré, em contestação, apresentou prints demonstrando o estorno do valor supostamente quitado em 02/03/2022, os quais não foram impugnados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve pagamento em duplicidade da fatura, com ausência de estorno do valor originalmente quitado; (ii) apurar se houve falha na prestação do serviço, apta a gerar obrigação de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte autora alega pagamento em duplicidade, mas não comprova, por nenhum documento idôneo, a ausência de estorno do valor supostamente quitado em 02/03/2022, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC.

A parte ré apresentou prints demonstrando o estorno do valor pago, os quais não foram impugnados pela parte autora, o que reforça a veracidade das informações prestadas na peça contestatória.

A ausência de impugnação específica à prova apresentada pela reclamada, somada à falta de comprovação de que não houve estorno, impede a caracterização de pagamento em duplicidade.

Não configurada a duplicidade da cobrança, tampouco comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em restituição em dobro nem em indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Cabe à parte autora comprovar a inexistência de estorno do valor inicialmente pago, quando a parte ré apresenta prova documental nesse sentido.

A ausência de impugnação específica à prova apresentada pela parte contrária confere presunção de veracidade aos documentos juntados.

Não comprovada a duplicidade de pagamento, afasta-se o dever de restituir valores e de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CDC, art. 6º, VIII; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1307779, 07043601920208070016, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, Segunda Turma Recursal, j. 09.12.2020, DJE 16.12.2020.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 272451373, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal, a recorrente alega:

1.

A duplicidade de pagamento;

2.

O dano moral in re ipsa.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões (ID 272451382), a parte recorrida refuta os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença de primeiro grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante efetuou compra nas Lojas Pernambucanas de Cáceres/MT, tendo quitado, em 02/03/2022, a fatura no valor de R$ 115,99 (cento e quinze reais e noventa e nove reais).

Não obstante, foi surpreendida com nova cobrança efetuada pela reclamada, além de ter recebido comunicação de que seu nome seria inscrito em cadastro restritivo de crédito, caso não efetuasse o pagamento do suposto débito.

Diante disso, entrou em contato com a reclamada, via e-mail. No entanto, ao invés de cancelar a cobrança indevida, a empresa reclamada ofereceu acordo, segundo o qual a autora teria que pagar o valor de R$ 254,23 (duzentos e vinte e quatro reais e vinte e três centavos) para evitar a negativação de seu nome.

Alega que, em razão da ameaça de inscrição nos cadastros de inadimplentes, efetuou, em 31/01/2024, o pagamento do valor de R$ 258,43 (duzentos e cinquenta e oito reais e quarenta e três centavos).

Dessa forma, requer a restituição, em dobro, do valor pago indevidamente, bem como a condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

A empresa reclamada, por sua vez, afirma que o pagamento efetuado em 02/03/2022 não foi processado, tendo o respectivo valor sido devolvido à conta da parte autora, conforme prints anexados à peça contestatória, os quais não foram impugnados pela reclamante.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou improcedente o pedido inicial.

Analisando o contexto fático-probatório dos autos, verifica-se que a sentença recorrida não merece reparo.

Isso porque a parte autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos narrados na inicial, especialmente quanto à alegada falha na prestação do serviço por parte da demandada.

A reclamada, em sede de contestação, anexou aos autos prints demonstrando que o valor pago pela reclamante em 02/03/2022 foi estornado, os quais não foram impugnados pela parte autora, o que corrobora a veracidade dos fatos tal como apresentados na defesa.

Dessa forma, embora reconhecida a existência de relação jurídica entre as partes, incumbia à autora comprovar a alegada duplicidade de pagamento da fatura discutida nos autos, bem como a inexistência de estorno do valor supostamente quitado, ônus do qual não se desincumbiu.

Ressalte-se que, apesar de o Código de Defesa do Consumidor (CDC) prever a inversão do ônus da prova, essa prerrogativa não é absoluta nem se aplica automaticamente. Cabe ao magistrado verificar a presença de uma das condições que ensejam a inversão, quais sejam: a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte, conforme as regras ordinárias de experiência.

A hipossuficiência exigida para a inversão do ônus da prova diz respeito à possibilidade e facilidade de produção da prova desejada. No caso, não se verifica tal condição, pois a prova dos fatos constitutivos alegados poderia ser facilmente produzida pela parte reclamante.

Nesse sentido:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO ESTÉTICO CAPILAR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA QUANTO AOS FATOS QUE CONSTITUEM O SEU DIREITO. ART. 373 DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. DANO MATERIAL. INDEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...). 4. Embora a relação entre as partes seja de consumo, é certo que a inversão do ônus da prova não se opera de forma automática, devendo existir verossimilhança das alegações autorais ou hipossuficiência do consumidor para tanto, o que não ocorre na presente situação. Assim, aplica-se ao presente caso, quanto à distribuição do ônus da prova, a regra geral do art. 373 do CPC, cabendo à autora o ônus da prova quanto aos fatos que constituem o seu direito. 5. Assim, caberia à requerente/recorrente comprovar a ocorrência de falha na prestação dos serviços ofertados pela requerida/recorrida, mas desse encargo não se desincumbiu. (...) 7. Recurso da parte autora conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.º 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida. 9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.

(TJDFT, Acórdão 1307779, 07043601920208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020) (Grifei)

Para a configuração da responsabilidade civil, exige-se a presença de três elementos: conduta ilícita, nexo de causalidade e dano. No caso em análise, não se verifica a prática de qualquer conduta ilícita por parte da reclamada.

Assim, não comprovada a alegada falha na prestação do serviço, não há que se falar em repetição do indébito, tampouco em indenização por danos morais.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. Contudo, apesar das alegações da recorrente, inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou a MMª Juíza sentenciante.

Assim, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e NEGO PROVIMENTO, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95, ficando suspensa sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025